Tribunal: TJDFT
Processo: 0734425-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734425-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NATALINA FRANCA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proposta em desfavor de NATALINA FRANCA DA SILVA, ora ré/agravada. Em ato ordinatório de ID. Num. 34134328, foi determinado ao autor/agravante que esclarecesse o local onde a parte recorrida poderia ser encontrada. Porém, o prazo para o autor/agravante se manifestar transcorreu sem a apresentação de esclarecimentos solicitados, consoante certidão de ID. 34721055. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o autor/agravante não informou novo endereço da ré/agravada, para que se viabilizasse a sua intimação. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 16:18:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora